Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA RIGOROSA. AÇÃO AJUIZADA EM FEVEREIRO/2021 E SENTENCIADA EM JUNHO/2021. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIROS. PAI (EMBARGANTE) E FILHO (EXECUTADO). PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. APELOS IMPROVIDOS.

Embargos de terceiro. Doutrina (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero) trazida pelo magistrado sentenciante: "[...] impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674, CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento da ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração de personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, § 2.o, CPC). Os embargos de terceiro objetivam impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição judicial injusta. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento da constrição ilegal. A demanda pode ter força mandamental ou executiva – conforme se impeça desde logo a constrição, determine-se a devolução do bem ou expeça-se mandado de busca e apreensão ou imissão na posse – e visa a prestar tutela inibitória ou tutela de remoção do ilícito. Os embargos de terceiros voltam-se contra a ilícita constrição judicial. Não se referem a dano – daí a razão pela qual não compõe a causa de pedir dos embargos de terceiro a questão do dolo ou da culpa. Os embargos de terceiro podem ser preventivos ou repressivos. [...] As técnicas processuais constantes dos arts. 536 e 538, CPC, para obtenção de tutela inibitória e de tutela de remoção do ilícito são aplicáveis aos embargos de terceiro.[3".]

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de embargos de terceiros. 1.1. Ambas as partes apelaram. 1.2. Pretensão do embargante de reforma da sentença. Afirma que foi realizada negociação de compra e venda com o executado, com o recolhimento do imposto de transmissão antes do registro de penhora. 1.3. Pretensão do embargado de reforma dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença.
2. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.
3. As alegações do embargante residem no fato de que as partes intencionaram entabular contrato de compra e venda no ano de 2017 e realizaram o recolhimento de ITBI. 3.1. Não há nos autos prova da efetiva realização de tal contrato. 3.2. A matrícula do imóvel traz o executado como um dos coproprietários do bem desde 18/05/2012 e o mesmo consta da declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2018 e 2019, também do executado. 3.3. A intenção das partes em realizar o negócio não é suficiente para levantar a constrição efetivada sobre o imóvel. Tampouco o é o recolhimento de ITBI, se a transação não foi realizada.
4. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos embargos à execução, incumbe ao embargante comprovar o fato desconstitutivo da execução, o que não ocorreu no caso em tela. 4.1. Não há nos autos qualquer comprovação do negócio invocado ou sequer da transmissão da propriedade ou da posse de fato do imóvel.
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 615.600,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 5.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 5.3. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença por apreciação equitativa, no montante de R$ 10.000,00, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC.
6. Precedente: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041412820198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021).
7. Não prospera a alegação de que o magistrado deixou de segui precedente obrigatório do STJ, uma vez que “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017).
8. Apelos improvidos.